Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. MULTA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA.
1. Em se tratando de empresa parceira eletrônica, a intimação via sistema prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe), na hipótese de duplicidade de intimações. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Repele-se a alegação de omissão, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
4. Não se mostra protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária objetivando o acesso às instâncias extraordinárias.
5. Preliminar rejeitada. Embargos declaratórios não providos.